Tribunal: TJSP
Processo: 0009909-40.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional indeferido, por ausência de mérito, em razão da prática de falta disciplinar de natureza média – Recurso defensivo – Superveniência de informação quanto à absolvição do reeducando no PAD respectivo – Pedido de concessão da benesse que não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância – Necessária a reavaliação pelo Juízo "a quo",

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional indeferido, por ausência de mérito, em razão da prática de falta disciplinar de natureza média – Recurso defensivo – Superveniência de informação quanto à absolvição do reeducando no PAD respectivo – Pedido de concessão da benesse que não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância – Necessária a reavaliação pelo Juízo "a quo", diante da modificação do panorama fático – Recurso não conhecido, com determinação.